Tribunal: STF
Processo: HC 232177
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.188.442/SC, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DO ART. 19 DA LEI 7.492/1986. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REVISÃO DO VALOR. REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO.



    1. O Tribunal de origem concluiu, com base nas provas constantes dos autos, pela razoabilidade do valor fixado pelo juízo de origem a título de prestação pecuniária.



    2. A modificação do julgado quanto ao ponto exige revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incabível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.



    3. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 4, p. 68).



    Neste habeas corpus, a defesa alega que:



    “[...] a decisão hostilizada nos autos afastou o comando legal estabelecido no § 1° do art. 45 do Código Penal, ao determinar o valor da prestação pecuniária sem considerar o efetivo prejuízo causado (início do valor indenizatório), ou motivá-la para estabelecê-la como o fez. Ou seja, o magistrado a quo desprezou as condições econômicas do Paciente que é hipossuficiente econômico, já que é defendido pela Defensoria Pública, logo não havendo coerência do importe fixado a título de prestação pecuniária no valor de R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais).” (doc. eletrônico 1, pp. 5-6). 



    Ao final, requer a concessão da ordem para “[...] que seja o acórdão de origem reformado, a fim de que haja a redução da pena de prestação pecuniária substitutiva, fixada no valor de R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais), a patamares condizentes à realidade social do ora Paciente”. (doc. eletrônico 1, p. 7).



    É o relatório. Decido.



    O habeas corpus não merece seguimento. 



    Isso porque os argumentos veiculados nesta impetração não foram enfrentados diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, que, sobre a questão debatida nos autos, limitou-se a assentar que:



    “O Tribunal de origem concluiu, com base nas provas constantes dos autos, que ‘a fixação de R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais) como pena de prestação pecuniária pelo juízo de origem, que considerou apenas o valor auferido pelo réu com a prática do crime, já foi mais do que benéfica ao condenado, revelando-se valor inclusive abaixo do que seria suficiente e proporcional, conforme os parâmetros anteriormente mencionados. Desse modo, entendo que foram preservados o interesse social e respeitada a condição econômica do recorrente’ (eSTJ fl. 421).” (doc. eletrônico 4, p. 71). 



    Concluiu, por conseguinte, que “[a] modificação do julgado quanto ao ponto demanda revolvimento de questões fático-probatórias, o que, no âmbito do recurso especial, constitui medida obstada pela Súmula 7/STJ”. (doc. eletrônico 4, p. 71).



    Nesse contexto, o exame das circunstâncias fáticas e teóricas nas quais se apoia a defesa para pleitear a alteração da pena pecuniária implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    Ademais, por dever de ofício, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus, especialmente porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que “é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica do acusado” (HC 122.563/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 16/9/2014). 



    Vejam-se, ainda, os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF: 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CAPACIDADE ECONÔMICA. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. Não é possível ‘a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica do acusado’ (HC 122.563-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki). Ainda nessa linha, veja-se o HC 150.285 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 182.120 AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/7/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. DIRETRIZES PARA FIXAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO DA PENA DE MULTA E DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CAPACIDADE ECONÔMICA DO CONDENADO. REVOLVIMENTO DOS FATOS E DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Orientação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que assinala que ‘o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 28.08.1992).



    3. Em se tratando do cômputo do valor unitário da pena de multa e da prestação pecuniária, é pertinente a avaliação de aspectos inerentes à capacidade econômica do condenado (artigos 45, 49 e 60 do CP), matéria de conteúdo eminentemente fático e que se submete ao crivo do Juiz natural sob a ótica da suficiência e adequação da pena.



    4. ‘É inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica do acusado’ (HC 122.563, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje 16.9.2014).



    5. Agravo regimental desprovido.” (HC 137.755 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 18/12/2017).



    Posto isso, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator